Tribunal: TJES
Processo: 5000611-89.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000611-89.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR:
Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES INFERIOR AO MONTANTE DEVIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o argumento de quitação da dívida, mediante bloqueio judicial de valores via sistema BacenJud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(
I
) verificar se o montante bloqueado corresponde integralmente ao valor atualizado do crédito tributário executado;
(
II
) apurar se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação do Município sobre a constrição e sua conversão em renda, antes da extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal por pagamento pressupõe o adimplemento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, o que não restou demonstrado no caso, já que o bloqueio se deu com base em valor desatualizado.

4. Além disso, a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública acerca da indisponibilidade de valores e sua posterior conversão em pagamento configura afronta ao contraditório e à ampla defesa, violando o art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

A extinção da execução fiscal por pagamento exige a comprovação de adimplemento integral da dívida.

A ausência de intimação do exequente acerca da indisponibilidade de valores e sua conversão em pagamento impede a extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 10 e 924, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000611-89.2018.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADA: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta p
e
lo Município de
Serra

em face da respeitável sentença
proferida
nos autos da execução fiscal proposta por ele
contra
Samsung Eletrônica da Amazônia
Ltda.
,
que
extinguiu
a execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso
alegou o apelante, em síntese,
que 1)
“o valor bloqueado em 16/11/2021 (id 10511900) é o mesmo da planilha de id 1296772, que estava atualizado em 20/08/2018. Ou seja, o valor bloqueado nos autos estava há mais de 03 (três) anos sem sofrer qualquer atualização”;
e 2)
“a Municipalidade não foi intimada para e manifestar quanto ao valor bloqueado, nem mesmo para se manifestar quanto ao pedido de conversão em renda e de extinção da presente execução, sendo intimado somente nesse momento, quando já proferida sentença de extinção.”

De início, registro que não há falar em intempestividade do recurso porque
mesmo sem considerar a data da leitura da intimação, não restou ultrapassado o

prazo de 30 (trinta) dias que a Fazenda Pública tem para interpor recurso de apelação.

Posto isso, rejeito a preliminar
de intempestividade do recurso
.

Quanto ao mérito o recurso deve ser provido.

A extinção da execução fiscal pressupõe o adimplemento integral da dívida (CPC, art. 924, II). No entanto, os documentos demonstram que o valor bloqueado
em 2021
referia-se a
o

montante
do
débito
no ano de 2018,
sendo,
portanto
inferior
a quantia
efetivamente devid
a.

Além disso, a ausência de intimação do Município de Serra
acerca da indisponibilidade de valores e sua conversão em penhora configura violação ao
princípio do contraditório.
A extinção da execução pelo pagamento nestas circunstâncias
exige que a parte exequente seja
previamente intimada em atenção ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o seguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.